Tribunal: TJDFT
Processo: 0712205-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO - FRAUDE – CONSULTA A SITE NÃO OFICIAL. ENVIO DE BOLETO VIA APLICATIVO WHATSAPP. BENEFICIÁRIO DIVERSO DO CREDOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ).
2. In casu, narra a autora que firmou contrato de financiamento bancário para aquisição de veículo junto ao Banco RCI, e que entrou em contato com o SAC do banco réu com o objetivo de antecipar parcelas de seu financiamento. Segundo ela, foi direcionada para conversa via aplicativo Whatsapp, quando foi emitido boleto no valor de R$ 16.893,77, o qual foi devidamente quitado. Afirma que entrou em contato com o mesmo número com o objetivo de quitar o restante do saldo devedor, momento em que lhe foi enviado boleto no valor de R$ 7.162,22, o qual também foi pago. Alega que entrou em contato com o réu e foi informada de que os valores não tinham sido abatidos de seu saldo devedor por ter sido o boleto emitido para crédito em conta mantida pelo PAGSEGURO. Requer a condenação dos réus no pagamento de quantia correspondente à quitação do saldo devedor e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus solidariamente no pagamento de R$ 24.055,99, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Incontroverso o fato de que a autora firmou contrato de financiamento com o réu Banco RCI, no qual se comprometeu no pagamento de trinta e sete parcelas no valor de R$ 1.245,34, cada (ID 28785665 - Pág. 1), que, em 26/08/2020, tentou antecipar as prestações de seu financiamento, e que, em 31/08/2020, tentou quitar o respectivo saldo devedor. Entretanto, não há nos autos qualquer prova de que a autora tenha procurado o réu para negociar a quitação do financiamento nem que este tenha emitido qualquer boleto para a autora.
4. Inobstante a autora alegar que entrou em contato por meio do SAC, não indicou sequer o número para o qual direcionou sua ligação. Noutra via, verifica-se que, em ambos os casos, as conversas realizadas por meio do aplicativo Whatsapp, em 26/08/2020 e em 31/08/2020, foram iniciadas pela própria autora (ID 28785667 - Pág. 1), não existindo prova ou indícios de que tenha acessado o site do réu e tenha sido direcionada para uma conversa no aplicativo Whatsapp.
5. Infere-se que a autora procurou o site réu por meio de pesquisas na internet (Google), sendo que, no caso do Banco RCI, o resultado da pesquisa direciona a inúmeros sites que oferecem emissão de segunda via de boleto, negociação e quitação do empréstimo, os quais, apesar de terem a logomarca do banco, não são mantidos ou administrados por ele.
6. Ao entrar em site não oficial do Banco RCI, foi iniciada conversa pelo aplicativo Whatsapp, na qual não houve qualquer indicação de se tratar de conversa com preposto do banco réu, nem foram disponibilizadas informações sobre o contrato da autora. Ao contrário, já no início da conversa, a autora forneceu o número do seu CPF e o valor das parcelas do financiamento (ID 28785667 - Pág. 1) facilitando a aplicação do golpe.
7. Em consulta ao site do Banco Renault, verifica-se, logo na tela inicial, que o Banco alerta seus clientes sobre possíveis fraudes. Nessa tela esclarece que “o Banco Renault não envia boletos ou faz negociações de contratos por este canal”, “nossos boletos são emitidos exclusivamente pelo banco Santander e deve constar como favorecido o Banco RCI Brasil S/A” e reforça que os clientes devem desconsiderar “boletos emitidos por outras instituições e meios de pagamento como PagSeguro, PicPay e Juno, por exemplo”, pois não utilizam esses parceiros (https://www.bancorenault.com.br/).
8. Por sua vez, em consulta ao site do Banco RCI, constata-se que a entrada de clientes somente é permitida mediante a inserção do número de CPF e senha, a qual deve ser cadastrada previamente junto ao banco (https://portal.bancorenault.com.br/portal/indexRENAULT.html#/). Em momento algum do procedimento há o encaminhamento para conversa pelo aplicativo Whatsapp.
9. Por fim, inobstante o pagamento do boleto ter sido efetuado, verifica-se que o beneficiado de ambas operações é PAGSEGURO Internet S/A (ID 28785668 - Pág. 2 e 28785669 - Pág. 2), inferindo-se que a autora realizou o pagamento sem atentar-se para os detalhes do boleto. Não houve a devida prudência nas diligências para quitação de valores devidos.
10. No caso, não restou caracterizada a ocorrência de fortuito interno atribuído às instituições financeiras; primeiro porque a autora não trouxe prova de que tenha utilizado o site do Banco RCI ou que fora direcionada para conversa de Whatsapp por culpa do réu; ainda, porque a própria autora forneceu os seus dados pessoais e dados do financiamento em canal de comunicação não utilizado pelo réu, sem manter a necessária e devida cautela; por fim, porque pagou boleto no qual o beneficiário não era a instituição bancária com quem firmou o contrato, circunstância que já indica manifesta irregularidade na operação.
11. Verifica-se que a autora ao acelerar a quitação do financiamento, sentiu-se atraída pelo desconto ofertado pelo fraudador, e não se atentou para os detalhes flagrantes da fraude, atraindo para si a culpa pelo ocorrido. Situação suficiente para descaracterizar o fortuito interno da instituição financeira ré. Destarte, não comprovada a falha no sistema de segurança da instituição ré, a sentença merece ser reformada para que sejam julgados improcedentes os pedidos.
12. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS
Para julgar improcedentes os pedidos.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.